Tribunal: TJMT
Processo: 1004367-63.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004367-63.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULA CAROLINE FONSECA RODRIGUES - CPF: 020.038.411-21 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004367-63.2020.8.11.0003.

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

PAULA CAROLINE FONSECA RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AMEAÇA DE CORTE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISRTATIVA SEM SUCESSO – DANO MORAL OCORRENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistindo provas acerca da utilização do serviço cobrado, é devido o refaturamento dos meses discutidos, nos moldes determinados em sentença.

Ocorrendo a tentativa da solução administrativa, com a ameaça de corte de energia elétrica, passa a ocorrer o dano moral, quando, mesmo esgotados os canais administrativos se aponta a iminência da violação de direito, em caso de não se socorrer ao Poder Judiciário, cabendo a indenização dentro de parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nos moldes da sentença
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para:

A) determinar que seja recalculada as faturas no valor de R$2.146,79 vencimento: 01.01.2020; R$970,10 vencimento: 01.02.2020 e R$858,65 vencimento: 01.02.2020, utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores a este;

B) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A parte Recorrente em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar a ação improcedente, bem como, o descabimento dos danos morais aplicados, e alternativamente a redução do
quantum
fixado.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O pleito recursal não merece provimento.

A parte Recorrida relatou na inicial que em 27/07/2019 ocorreu a troca do medidor de energia elétrica em sua residência, porém, após a troca do aparelho suas faturas vieram oscilando de valores.

Ocorre que, em dezembro de 2019, foi emitida uma fatura no valor de R$2.146,79, com vencimento em 01/01/2020 e após reclamação junto a reclamada, ocorreu o refaturamento para o valor de R$970,10 e em janeiro de 2020 a fatura foi no valor de R$858,65, com vencimento em 01/02/2020, no qual aduz a parte autora que continua muito acima da média de consumo.

A parte Recorrente, em sua defesa, alegou que as faturas são legitimas, que decorrem do efetivo consumo. Porém deixou de demonstrar a legalidade da cobrança, visto que juntou apenas uma tela sistêmica de seu sistema interno com a informação de vistoria, mas sem demonstrar se foi realizado Teste de medidor, TOI ou laudo.

Ao analisar o histórico de consumo, verifica-se que está destoante do consumo dos demais meses, vejamos:

Portanto, deve ser mantida a sentença de primeiro que determinou que seja recalculada as faturas no valor de R$2.146,79, com vencimento em 01.01.2020, R$970,10, com vencimento 01.02.2020 e R$858,65 vencimento em 01.02.2020, utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores a este.

Em relação aos danos morais, entendo que passam a existir a partir do momento em que o consumidor tenta por várias vezes a solução na via administrativa, porém, sem sucesso e ainda com a ameaça de corte do fornecimento de energia, tendo que, obrigatoriamente se socorrer perante o Poder Judiciário, sob pena de violação do seu direito devidamente anunciada, de onde, diante de todos estes dissabores, o reconhecimento dos danos morais da sentença se mostra correto, bem como, a sua valoração em R$ 4.000,00, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença objurgada.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021